Tribunal: TJDFT
Processo: 0753876-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a grande quantidade de drogas encontradas, bem como o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao negar ao paciente o direito de interpor recurso em liberdade.
3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.